Tribunal: CARF
Processo: 12466.002815/2006-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.002815/2006-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.236 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
PROAD IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004, 2005
IMPORTAÇÃO.
OCULTAÇÃO
DO
REAL
IMPORTADOR.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. DANO AO ERÁRIO.
MULTA SUBSTITUTIVA DA PENA DE PERDIMENTO.
Constatada a ocorrência de ocultação do real comprador, mediante interposição
fraudulenta de terceiro, aplica-se a multa substitutiva da pena de perdimento na
hipótese de impossibilidade de apreensão das mercadorias importadas, por se
configurar a infração como dano ao Erário.
INFRAÇÃO NA IMPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de
qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento aos Recursos Voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Adoto relatório produzido pela DRJ visto que sintetiza corretamente os fatos.
Vejamos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.002815/2006-39
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.236 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002815/2006-39

Trata o presente processo de lançamento da multa substitutiva à pena de perdimento
prevista no art. 23, § 3.° do Decreto-lei n.° 1.455/76, com redação da Lei n.°
10.637/2002, no valor de R$1.554.571,00 lançada contra a empresa PROAD S/A e
Brasbaby Importação e Distribuição Ltda, como responsável solidária.
Segundo o que consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de
Infração de fls. 01/14, a autuada PROAD foi selecionada para os procedimentos de
fiscalização de que trata a 114 SRF n.° 228/2002, tendo em vista a constatação de que
após a habilitação provisória concedida nos termos da IN SRF 28612002, houve um
aumento expressivo das importações, acima da previsão feita no ato da concessão, e um
aumento das ocorrências cadastradas no sistema Radar referentes aos despachos de
importação.
Cientificada do procedimento especial de fiscalização, após intimação, apresentou
documentos e esclarecimentos a respeito de suas atividades. Com base na análise desta
documentação, a fiscalização apurou a ocorrência de irregularidades que consistiam na
simulação de operações de comércio exterior por conta própria, quando na verdade
tratavam-se de importações por conta e ordem de terceiros, ocultando os reais
adquirentes das mercadorias importadas.
Às fls. 05/09 do Auto de Infração estão transcritos os dados constantes do Livro Razão
dos anos 2004 e 2005 onde foram registrados lançamentos nas contas "Clientes
Nacionais" do ativo e "Adiantamentos de Clientes" do passivo.
Nestas contas aparecem valores que correspondem aos recursos monetários antecipados
pelos clientes para as importações feitas pela PROAD, como se fossem por conta
própria. A PROAD efetuou as importações, pagando todas as despesas de
nacionalização e emitiu notas fiscais de compra e venda, remetendo as mercadorias aos
adquirentes. Alega a fiscalização que a empresa teria obtido vantagem com o
pagamento a menor dos impostos devidos além de evitar que os reais adquirentes das
mercadorias importadas se apresentassem à fiscalização aduaneira, sem habilitarem-se
como operadores de comércio exterior.
A Brasbaby Importação e Distribuição Ltda, empresa atuada como solidária, foi a
adquirente de mercadorias importadas pela importadora autuada nos anos de 2004 e
2005, conforme planilha feita pela fiscalização às fls. 34/37.
A fiscalização informa que em 10/05/2005 a PROAD importou mercadorias da
exportadora Jiangsu Guotai Internacional Group Guomao Co Ltd da China e durante a
verificação física das mesmas foi constatada a existência de etiquetas escritas em
português onde eram identificados como importadora a empresa Azaila do Brasil Ltda e
como distribuidora a empresa Moas Indústria e Comércio Importação e Exportação
Ltda. A PROAD declarou que as mercadorias seriam destinadas à Brasbaby e que foram
etiquetadas erroneamente. Na ocasião foi autorizada a substituição das etiquetas, ainda
no recinto alfandegado.
Houve outros registros de DI em que foram encontradas etiquetas nas mercadorias com
a identificação do importador como a PROAD e como distribuidora a empresa Moas.
Alega a fiscalização que os sócios das empresas Moas e Brasbaby controlam outras
empresas.
No caso das importações feitas em que a destinatária das mercadorias era a empresa
Brasbaby, os exportadores eram as empresas Dorel JuveniIe Corp (EUA), Paka
Preschool Produtes Ltd (China) e Tiny Love Ltd (China). Em 2002 a Proad registrou
quatro DI's como importações por conta e ordem da Brasbaby procedentes da Dorel-
EUA. Em 2001 e 2002 a Brasbaby registrou sete DI's, por conta própria, provenientes
de Paka-China. No período de 1998 a 2003 a Brasbaby era a importadora exclusiva de
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.236 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002815/2006-39

mercadorias provenientes de Tiny Lova-Israel . De 2003 a 2005 a PROAD registrou
DI's para importação exclusiva de mercadorias procedentes da Tiny Love-EUA.
Desta forma a fiscalização concluiu que a empresa Brasbaby já havia negociado com os
exportadores, providenciando a antecipação dos recursos para que a PROAD efetivasse
as importações.
Estes recursos estão demonstrados nas sub-contas "Adiantamento de Clientes -
Brasbaby" nos anos 2004 e 2005.
Tendo concluído pela ocultação do real adquirente, com simulação no registro das
importações feitas por conta e ordem de terceiros, a fiscalização lançou a multa por
conversão da pena de perdimento, nos termos do art. 23 da Decreto-Lei n.° 1.455/1976.
Intimadas, as interessadas apresentaram impugnações com as seguintes alegações:
Impugnação da PROAD (fls. 122/155):
1- Alega a impugnante que foi incluída no procedimento especial de fiscalização nos
termos da IN SRF n.° 228/2002 sem que tenha sido informada dos atos adrninistrativos
que balizaram tal procedimento. Que com base no Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF) n.° 0727600 200500274 6, a fiscalização reuniu atos e documentos que
originaram o processo administrativo n.° 12466.000528/2006-94, que trata da
representação para fins de inaptidão de CNPJ. No entanto este MPF foi emitido para
verificação do recolhimento de 11 110 período de 01/2003 a 07/2005, tendo sido
prorrogado por duas vezes até o dia 04/03/2006. Portanto alega que o procedimento de
que trata a IN SRF n.° 228/2002 foi nulo já que o MPF expedido foi para apuração de
II. Além disto a fiscalização não demonstrou naquele processo administrativo a
ocorrência de indícios de incompatibilidade entre os volumes transacionados no
comércio exterior e a capacidade econômica e financeira da empresa. Também foi
excedido o prazo para sua conclusão em aproximadamente 8 meses, sem que houvesse
justificativa devidamente documentada nos autos. Por todas estas razões, é nulo o
procedimento instaurado contra a peticionária e nulo, por conseqüência, o auto de
infração originado dele e instaurado através do presente processo.
2- Refuta a afirmação -da fiscalização de que sua habilitação no Siscomex era
provisória, haja vista que não foi notificada sobre a vigência da habilitação e ainda que
o processo foi encaminhado ao arquivo não havendo pendências, portanto, neste
particular. Afirma também que o embasamento no art. 33 da IN SRF n.° 455/2004
(revisão das habilitações) para o procedimento especial de fiscalização é decadente haja
visto que além de não ser provisória sua habilitação ainda não foi intimada da revisão de
sua habilitação.
3- A finalidade da empresa sempre foi o lucro. Nos anos anteriores a sua habilitação o
foco da empresa estava direcionado a atividades de venda no atacado e varejo de
produtos adquiridos no mercado nacional, além da prestação de serviços de consultoria.
De acordo com os próprios dados levantados pela fiscalização quanto a previsões e
importações realizadas pela interessada, não há demonstração de que a mesma obteve
habilitação no Radar iludindo a fiscalização. Quanto ao volume de ocorrências após a
habilitação, isto se deve ao fato de que se aumentou o volume de operações, também
aumentou o número de ocorrências. Mesmo assim estas ocorrências foram suportadas
pela PROAD demonstrando a idoneidade da empresa.
4- Para que seja aplicada a pena de perdimento, nos termos do Decreto-Lei n.°
1.455/1976 é necessário que seja provada a existência de fraude, simulação ou de
interposição fraudulenta. Não houve a fraude nos termos da Lei n.° 4.502/64, art. 72, já
que não houve interferência de um terceiro na cadeia de circulação de mercadoria, de
forma intencional para impedir ou retardar, total ou parcialmente, o recolhimento de
tributos, objetivando a ocultação do real beneficiário da operação. A interposição
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.236 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002815/2006-39

fraudulenta que a lei coíbe não é qualquer interposição de terceiros que é um fenômeno
natural no processo de produção e circulação de bens, que decorre da própria
necessidade de especialização de atividades. A lei prescreve um indício que permite
presumir a interposição fraudulenta nos casos em que não há comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados. Somente nesta hipótese há a
presunção de interposição fraudulenta. E isto não se confunde com recebimento
antecipado de clientes que é uma espécie de arras ou mesmo garantia da celebração do
negócio jurídico. Haveria de se constatar que a empresa importadora só teve condições
de efetuar a operação mediante o recebimento antecipado dos recursos, o que não se deu
com a interessada que é empresa que possui recursos próprios para suportar todas as
operações de comércio exterior por ela realizadas, conforme comprovam os extratos
financeiros que sempre estiveram à disposição da fiscalização. Desta feita não foi
comprovada a inexistência de capacidade financeira da PROAD para realizar as
importações.
Desse modo, o recebimento antecipado das operações não caracteriza de forma isolada a
interposição fraudulenta de terceiros, devendo ser conjugada com outros elementos.
Todos os pagamentos antecipados por clientes estavam devidamente escriturados, não
havendo aí simulação de operação por conta própria.
5- A fiscalização se baseou na presunção de que todas as operações feitas com
recebimento antecipado de clientes foram feitas mediante a utilização de recursos de
terceiros, e por conseguinte, deveriam ser tratadas como por conta e ordem destes. O
recebimento antecipado é apenas um indicio de utilização de recursos de terceiros.
Todavia se a empresa escritura em sua contabilidade esses adiantamentos, eles passam a
ser recurso próprio da empresa, principalmente porque eles não são essenciais à
concretização da operação, visto que a importadora possuía capacidade financeira para
operar sem o recebimento deste recurso. Até porque dentre os vários autos de infração
lavrados pela fiscalização, há alguns clientes indicados como adquirentes que ainda são
devedores da PROAD mesmo tendo realizado algum adiantamento. A previsão de sinal
é um negócio lícito nas operações de compra e venda, razão pela qual o simples
adiantamento não pode descaracterizar a operação por conta própria da PROAD. Caso a
empresa não possuísse fontes para financiamento próprio poderia a interpretação da
fiscalização estar correta, mas isto não foi em nenhum momento questionado no
Relatório Fiscal como razão para aplicação da penalidade. Então somente quando a
capacidade financeira não for comprovada é que se pode ser evidenciada a interposição
fraudulenta de terceiros.
6- Para aplicação da pena de perdimento é preciso que a conduta se enquadre em
infrações como a fraude e simulação, de apuração subjetiva, sendo indispensável a
prova concreta de sua ocorrência. A presunção do art. 27 da Lei n.° 10.637/2002 é
inaplicável e como não foi comprovada a fraude ou simulação, é indevida a aplicação da
pena em comento.
7- A fiscalização alega que houve recolhimento a menor de IPI devido, visto que foi
calculado sem a majoração do preço da mercadoria pela margem de lucro do real
comprador. Desta forma o prejuízo ao erário seria esta diferença ínfima de imposto, o
qual não foi sequer mensurado pela fiscalização. Também é falaciosa, a alegação de que
deixou de ser tributada no IRPJ e CSLL sobre os ganhos obtidos com a prestação de
serviços. Pressupõe-se que seja do conhecimento dos auditores da receita federal que o
beneficio do FUNDAP (incentivos financeiros) já promove o retomo financeiro para as
empresas fundapianas, não havendo espaço para cobrança de operações realizadas por
conta e ordem de terceiros, face à concorrência entre as beneficiárias. Portanto não
existindo esta cobrança, não que se falar em ISS e quanto aos outros tributos, todos
foram recolhidos sobre a margem de lucro embutida na revenda da mercadoria. Não
existiu prejuízo algum ao fisco.
8- Requer ao final que seja julgado insubsistente o auto de infração, tendo em vista que
as irregularidades apontadas não caracterizam interposição fraudulenta de terceiros ou
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.236 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002815/2006-39

qualquer outra que implique na aplicação de pena de perdimento de mercadoria. Requer
também a produção de provas, em especial a documental, pericial e testemunhal, para
análise de todas as questões envolvidas no caso vertente.
Impugnação da Brasbay Importação e Distribuição Ltda (fls. 47/58):
1-A empresa PROAD foi autuada pela prática de simulação nas operações por conta
própria, ocultando o real adquirente das mercadorias importadas, com a aplicação da
pena de perdimento e sua conversão em multa, tendo sido a impugnante tratada como
responsável solidária pela infração, sob a invocação do art. 124 do CTN.
2- No entanto se concluirá pela total inviabilidade jurídica da ação fiscal em face de
erros de fato e de direito cometidos na descrição e na capitulação da infração e da
penalidade e ainda pela arbitrariedade e insubsistência da apreensão e acusação fiscal.
3- Preliminarmente protesta pela ilegitimidade passiva. O CTN dispõe expressamente
que a responsabilidade por infração dolosa é pessoal (art. 137) e interpreta-se da forma
mais favorável ao acusado (art. 112), sendo que no caso especifico da pena de
perdimento a jurisprudência judicial é uníssona no sentido de que não se possa abstrair
o elemento subjetivo, nem desprezar a boa-fé.
4- Tanto o Regulamento Aduaneiro como as Instruções Normativas dispõem que é o
importador a pessoa habilitada a realizar operações de importação e somente a ele pode
ser imputada qualquer responsabilidade aduaneira e tributária. Como trata-se de
infração cuja responsabilidade é pessoal do agente, esta não pode passar da pessoa do
infrator. O CTN não autoriza a instituição de responsabilização solidária ao adquirente
de boa-fé. Junta jurisprudência judicial e administrativa.
5- Requer sua exclusão do pólo passivo da presente ação fiscal.
6- No mérito contesta a aplicação da pena de perdimento sem que haja comprovação do
efetivo dano ao erário. E neste sentido é impertinente as considerações da fiscalização
quanto ao sistema Fundap e seus benefícios fiscais, posto que não possui competência
para fiscalizar tributos ou incentivos estaduais. Junta jurisprudência judicial acerca do
assunto.
7- Diante da ausência de comprovação inequívoca do dano ao erário e de sua extensão,
fica demonstrado a inconsistência da acusação fiscal, além da inconstitucionalidade e
inaplicabilidade da pena de perdimento. A sua aplicação sem os pressupostos legais
configura verdadeiro confisco, expressamente proibido pela Constituição.
8- O auto de infração apresenta contradição na motivação invocada para justificá-lo, eis
que sua fundamentação fálica apresentada não encontra supedâneo na fundamentação
legal capitulada.
9- Por estas razões requer a sua exclusão do pólo passivo ou a decretação da
improcedência da ação fiscal em relação à requerente.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Florianópolis (SC)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão no 07-17.756
com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004, 2005
OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE NA IMPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
APLICAÇÃO DA MULTA POR CONVERSÃO DA PENA DE PERDIMENTO.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.236 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002815/2006-39

Descumprimento das obrigações aduaneiras pertinentes à importação por conta e ordem
e conduta dolosa que resultou no fornecimento de informações falsas nas declarações de
importação, caracteriza fraude e ocultação do real adquirente das mercadorias
importadas, sujeitando os infratores à multa por conversão da pena de perdimento.
SOLIDARIEDADE. PENALIDADE. REAL ADQUIRENTE NA IMPORTAÇÃO.
O real adquirente na importação por conta e ordem sua é solidariamente responsável
pelas infrações, ficando sujeito à aplicação de penalidades.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A decisão de primeira instância foi objeto de recurso pelas duas partes,
contribuinte solidário e principal, fls 205/228 e fls. 256/310 respectivamente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade.
Trata a presente autuação do lançamento da multa prevista no art. 23, § 3.0 do
Decreto-lei n.o 1.455/76, correspondendo ao valor de R$1.554.571,00 lançada contra a empresa
PROAD S/A e Brasbaby Importação e Distribuição Ltda, como responsável solidária. Segundo
relato da fiscalização, esta nas operações de importações feitas em nome da PROAD como
importações por conta própria, quando na verdade tratavam-se de importações por conta e ordem
da Brasbaby Importação e Distribuição Ltda, entendendo que houve simulação nas operações
para tentar descaracterizá-las de importação por ordem de terceiros, foi lançada a multa em
comento, por configurar dano ao erário.
PRELIMINARES
Inicialmente vamos tratar as preliminares e alegações de eventuais nulidades por
parte dos contribuintes.
Ambos os contribuintes alegam cerceamento de defesa e nulidade do auto de
infração. Sobre esse ponto destaco que não vislumbro nos autos a ocorrência de nulidade por
cerceamento do direito de defesa visto que as partes envolvidas foram intimadas acerca do
procedimento de fiscalização e da lavratura do auto de infração, quando lhes foram
oportunizados o prazo previsto em lei para apresentarem a impugnação e juntar as provas em
suas defesas.
Igualmente, após o julgamento de primeira instância as partes foram intimadas a
apresentar o Recurso Voluntário e ambas exerceram os seus direitos de defesa, de modo que
neste momento julgamos os seus apelos.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.236 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002815/2006-39

A propósito, assim dispõe o art.16 da Decreto n.o 70.235 de 1972, no que se refere
a apresentação da impugnação como meio defesa no processo administrativo:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Concluo que não há nos autos elementos que indiquem ter sido prejudicada a
defesa e por essa razão eu rejeito a preliminar.
No que se refere a eventuais nulidades, há de se ressaltar o que determina o
Decreto n.o 70.235 de 1972 que trata do procedimento do processo administrativo fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Verifico nos autos que o auto de infração foi lavrado por autoridade competente,
bem como já dito acima, a defesa foi exercida plenamente, de modo que não há o que se falar em
nulidades.
Acerca das alegações da PROAD sobre a nulidade do auto de infração por
entender irregularidades no conteúdo (alcance do objeto) e validade (prorrogações) do MPF no
07.2.76.002005002746.
Entendo não haver razão no seu pleito, visto que o Mandado de Procedimento
Fiscal MPF, no 07.2.76.002005002746 foi emitido para o procedimento de fiscalização do
imposto de importação, com abrangência para o período de 01/2003 a 07/2005 e que amparou
tanto o procedimento especial da IN SRF 228/02 bem como a presente autuação.
Outrossim, é de entendimento deste conselho em outras oportunidades que
eventuais irregularidades formais ou materiais no MPF (Mandado de Procedimento Fiscal) não
são passíveis de nulidade desta conduta ou do auto de infração, até porque não há prejuízo à
parte, bem como é instrumento de controle interno, de cumprimento dos atos e trâmites fiscais.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.236 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002815/2006-39

Nesta turma, o mesmo entendimento já foi publicado, como se vê no acórdão no
3201003.146, sessão de 25/09/2017, de relatoria do conselheiro Windereley Morais Pereira:
MPF. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF é instrumento de controle administrativo e de
informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou incorreções do MPF não são causa
de nulidade do auto de infração.
Diante o exposto, entendo que assisti razão as considerações postas na decisão a
quo e, portanto, não há qualquer nulidade no que tange a esta questão.
Trago trecho do Acórdão proferido pela DRJ n. 07-18.346
As alegações da impugnante não encontram guarida na presente autuação. O
procedimento especial de fiscalização de que trata a IN SRF n.° 228/2002 é um
procedimento de fiscalização aduaneira e cabe ao titular da unidade da SRF com
jurisdição - sobre o domicílio fiscal do estabelecimento matriz da empresa determinar o
início e o andamento da mesma. O seu resultado é que pode implicar na instauração de
processo com vistas a aplicação da pena de perdimento, como é o caso do presente
processo. No entanto, ao formalizar o auto de infração de que trata o art. 23. do Decreto-
lei n.° 1.455/75, a fiscalização deverá comprovar as alegações que serão apreciadas por
este órgão julgador, não se submetendo ao exame desta Delegacia de Julgamento os
procedimentos fiscalizatórios adotados pela unidade aduaneira.
Quanto as alegações, acerca de eventual cerceamento de defesa pelo
indeferimento do pedido de prova pericial, destaco a determinação legal prevista no Decreto n.o
70.235 de 1972 , que assim esclarece:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Nessa esteira o legislador foi claro em deixar a cargo do entendimento da
autoridade julgadora sobre a determinação de elaboração de prova pericial quando entender
necessário, sendo, portanto, uma faculdade. Não havendo necessidade, mesmo que tenha a parte
requerido, pode o julgador indeferi-la.
Outrossim, cabe destacar que as impugnações apresentadas pelos autuados
fizeram o requerimento de produção de prova pericial de forma genérica, contrariando, assim o
disposto no artigo 16, IV e §1o do Decreto n.o 70.235 de 19721.

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16.

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.236 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002815/2006-39

Pela análise das peças impugnativas, verifica-se que os requisitos legais não foram
preenchidos e por essas razões deixo de acolher as argumentações de nulidade do auto de
infração e do julgado de primeira instância.

Quanto a alegada ilegitimidade passiva por parte da recorrente Brasbaby
Importação e Distribuição Ltda, destaco trecho do recurso no qual a própria recorrente
descreve sua relação comercial com a empresa PROAD (e-fls. 212).
3. Os demonstrativos ora anexados que sintetizam a prova oportunamente produzida na
instancia "a quo" comprovam claramente que a Recorrente adquiriu mercadorias
diretamente da importadora" autuada estabelecida em outro Estado (PROAD S.A.)
nacionalizadas em operações que por se acharem retratadas em Notas Fiscais
regularmente emitidas e registradas em sua contabilidade com valores efetivamente
pagos à vendedora não poderiam ser desconsideradas pela d. fiscalização donde sequer
tinha interesse no subfaturamento hipoteticamente acusado.
3.1. Já por tratar-se de infrações cuja responsabilidade é pessoal do agente (art. 137 do
CTN) e, portanto, intransferível é evidente que mesmo que conseguisse comprovar as
"infrações" supostamente praticadas respectivamente pelo "importador" (PROAD S.A„)
das mercadorias importadas, a responsabilidade pelos tributos e penalidades aplicadas
nos lançamentos excogitados vez que sequer tinha vinculação com os respectivos fatos
geradores por estas praticado (art. 128 do CTN), sendo que em relação à multa punitiva
jamais poderiam passar das pessoas dos infratores identificados pela Fiscalização (art.
50, XLV CF/88) ou ser transferida à Recorrente juridicamente qualificada como
adquirente no mercado interna.
Sobre esse ponto esclareço que assim dispõe o artigo 124 do CTN, que assim
determina:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Desta feita, resta tratar do interesse comum na situação que nos autos é a
simulação da importação por parte de quem é o real adquirente.
Sobre a empresa denominada responsável solidária, o auto de infração relatou que
(fls. 13):
4.B - OCULTAÇÃO DAS EMPRESAS BRASBABY E MOAS
Como relatado anteriormente, a Proad registrou as DI's n 2 05/0482123-1 e 05/0482178-
9, cujo desembaraço não foi autorizado pelo Sr. Inspetor Substituto. Durante
conferência aduaneira daquelas DI's, foi apurado que as mercadorias possuíam etiquetas
individuais e escritas em português, em que eram identificados - como-importador a-
empresa AZAILA Do BRASIL LTDA CNPJ n.o 03.365.892/0001-12 e como
distribuidor a empresa MOAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ n2 05.388.725/0001-12, e que seriam "vendidas" à
BRASBABY IMP E DISTRIBUIDORA LTDA.
A Proad também registrou as DI's n R 05/1138778-9 e 0511116210-8, submetendo a
despacho brinquedos, fabricados e exportados por Lanard Toys Limited – China e Well-
Tech Toys Company Ltd - China, respectivamente.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.236 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002815/2006-39

As DI's foram encaminhadas ao SEFIA e então apurado que as citadas mercadorias
exibiam etiquetas com a identificação do importador ChIPJ n 2 27.063.270/0001-06
(Proad) e do distribuidor MOAS INDÚSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO lel LTDA (CNPJ n2 05.388.725/0001-12), fls. 24.
Novamente foi identificado o interveniente Moas, operador não habilitado no comércio
exterior, que não foi declarado nas citadas DI's, nem nos documentos apresentados para
sua instrução.
No caso das DI's 05/0482123-1, 05/0482178-9, 05/1138778-9 e 05/1116210-8, a Proad
identificou-as com suas referências MOA-006/05, MOA-005/05, MOA-012/05 e MOA-
011/05, respectivamente, nos campos "Dados Complementares" das DI's, fls. 25 a 28.
Ou seja, no registro das DI's a Proad atribuiu uma vinculação das operações com seu
cliente Moas.
O exportador também sabia da vinculação das operações com a empresa Moas,
anteriormente à saída das mercadorias do estabelecimento do fabricante, haja vista a
aplicação das referidas etiquetas nas mercadorias.
Os sócios das empresa Brasbaby e Moas também controlam as empresas Cordex
Indústria Têxtil Ltda, Filabell Indústria Têxtil Importação e Exportação, ae, Multifree
Internacional Indústria e Comércio Importação e Exportação Ltda, e III Nobletec Têxtil
Ltda, esta vinculada como adquirente de mercadorias importadas por Proad, fls. 15 a 18.
4.C
- OUTRAS OPERAÇÕES DE HRASBABY
Em atendimento à fiscalização, a empresa Proad apresentou planilha relacionando suas
operações de importação "por conta própria": as mercadorias procedentes dos
exportadores DOREL JUVENILE CORP - EUA, PAKA PRESCHOOL - PRODUCTS
LTD - China e TINY LOVE LTD - China, foram exclusivamente "vendidas" à empresa
BRASHABY IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA CEIPJ n 2 00.281.222/0001-
20, conforme lançamentos nos Livros Registro de Entradas e de Saídas.
Observe que de maio/2002 a abril/2005, as mercadorias procedentes de DOREL - EUA
foram submetidas a despacho através de várias Unidades da SRF e por vários
importadores. Note-se que em 2002 a Proad registrou as DI's -02/0386646-5,
02/0547543-6, 02/0823393-2 e 02/0845730-0, como importações por conta e ordem de
Brasbaby e procedentes de Dorel-EUA, fls. 29 a 31.
De fevereiro/2002 a setembro/2005, as mercadorias procedentes de PAPA – China
foram submetidas a despacho através de várias Unidades da SRF e por vários
importadores. Em 2001 e 2002 a Brasbaby registrou 07(sete) DI's em operações Por
Conta própria, provenientes de Paka-China, fls. 32.
De dezembro/2003 a setembro/2005, foram registradas importações de mercadorias
procedentes de TINY LOVE - China exclusivamente pela importadora Proad e todas
111 através da Alf. do Porto de Vitória. Exceto pela DI n 2 04/0194003-3, registrada
pela Brasbaby na ALF-Aerop. Intern. S. Paulo. Além disso, a Brasbaby era a
importadora exclusiva das mercadorias procedentes de Tiny Love- Israel, no período de
1998 a 2003, fls. 33.
Pelo exposto, verifica-se que as negociações no exterior já haviam sido entabuladas por
Brasbaby, que juntamente com Moas, providenciaram as transferências antecipadas de
recursos à Proad, como apurado nos extratos bancários e lançamentos contábeis de
Proad, em datas e valores coincidentes com as despesas incorridas nas operações de
importação: taxas e impostos incidentes sobre a importação, despesas bancárias,
liquidação de câmbio e outras.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.236 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002815/2006-39

Este "Cliente Nacional" é na verdade o real adquirente das mercadorias e responsável
pelas operações de importação, mas permaneceu oculto perante a fiscalização
acobertado pela simulação praticada pela Proad.
A operação acima narrada pelos auditores não foi contestada em momento algum
pelas recorrentes e as provas mencionadas encontram-se nos autos. Há, portanto uma relação de
exclusividade entre as importações feitas pela PROAD de produtos adquiridos unicamente para
empresa Brasbay Importação e Distribuição Ltda.
Considerando as provas presentes nos autos há evidências de que a preterida
responsável solidária, empresa Brasbay, se enquadra no conceito de interessada na operação
objeto da autuação, prevista no art. 124 do CTN.
Ainda sob a alegação de que o art. 124 do CTN, não autoriza a responsabilidade
solidária de adquirente de mercadoria importada pela multa substitutiva à pena de perdimento,
além de que a responsabilidade por infração dolosa é pessoal, corroboro com o que fora exposto
pela relatora da decisão a quo, as fls. 126/127.
(...)
No caso em exame, que trata da aplicação de uma pena de perdimento convertida em
multa, a própria definição da infração traz para o pólo passivo aquele que promoveu a
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, ou seja, o importador e o adquirente. Então os elementos de prova necessários
à comprovação da ocorrência desta infração também conduzirão à responsabilização dos
agentes praticantes da conduta infracional.
Portanto, se comprovada a prática do ilícito aduaneiro, não há como refutar a atribuição
de responsabilização solidária ao adquirente de mercadoria estrangeira pelas infrações,
no caso de importação por sua conta e ordem, ficando o mesmo sujeito às penalidades
impostas.
Nesse sentido, rejeito as preliminares suscitadas pelos recorrentes.
MÉRITO
O mérito do processo esta baseado na autuação das empresas recorrente pela
prática de simulação nas operações de importações feitas em nome da PROAD como
“importações por conta própria”, quando na verdade tratavam-se de importações por conta e
ordem da Brasbay Importação e Distribuição Ltda., assim alega a fiscalização discorrendo que
houve tentativa de descaracterizar a “importação por ordem de terceiros”, configurando dano ao
erário, que corroborado pela decisão a quo, pode ser concebido pela simples leitura do art. 23 do
Decreto-Lei n. 37/66.
À luz do caso concreto, pode-se identificar duas questões meritórias de fundo:
i) a ocorrência ou não da interposição fraudulenta na importação, prevista no art. 23, V
do
Decreto-lei n. 1.455/76; ii) responsabilidade solidária de adquirente de mercadoria importada
pela pena de perdimento convertida em multa.
Inicialmente destaco acerca da diferenciação necessária nas operações de
importação vigentes a época da autuação:
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.236 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002815/2006-39

Importação direta, conhecida como por “conta própria”, é a mais simples e comum,
envolvendo apenas um comprador nacional (importador) e um vendedor estrangeiro
(exportador), que realizam a venda, habilitando-se nos sistemas requeridos e
demonstrando capacidade econômica comprovada e compatível com o volume de
importação. Já a importação por conta e ordem é aquela que ocorre por meio de um
terceiro (importador), que presta serviço ao adquirente interno e efetua o despacho
aduaneiro em seu nome, apresentando o contrato de prestação de serviço à autoridade
aduaneira (MOREIRA JÚNIOR, Gilberto de Castro; MIGLIOLI, Maristela Ferreira.
Interposição Fraudulenta de Terceiros nas Operações de Comércio Exterior. IN
Questões Controvertidas do Direito Aduaneiro. São Paulo: IOB, 2014. P383384).
Na importação por conta e ordem, o importador é mero detentor da mercadoria,
devendo repassá-la ao adquirente, em razão do mandato que lhe foi conferido. Inclusive, nesses
casos, a entrega da mercadoria não configura uma operação de venda, mas mera operação de
remessa. Seu regramento é veiculado através da Instrução Normativa SRF. No 247/2002, nos
seguintes termos:
Art. 86. O disposto no art. 12 aplica-se, exclusivamente, às operações de importação que
atendam, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
I - contrato prévio entre a pessoa jurídica importadora e o adquirente por encomenda,
caracterizando a operação por conta e ordem de terceiros;
II - os registros fiscais e contábeis da pessoa jurídica importadora deverão evidenciar
que se trata de mercadoria de propriedade de terceiros; e
III - a nota fiscal de saída da mercadoria do estabelecimento importador deverá ser
emitida pelo mesmo valor constante da nota fiscal de entrada, acrescido dos tributos
incidentes na importação.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o documento referido no inciso III do caput
não caracteriza operação de compra e venda.
§ 2o A importação e a saída, do estabelecimento importador, de mercadorias em
desacordo com o disposto neste artigo caracteriza compra e venda, sujeita à incidência
das contribuições com base no valor da operação.
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1861, de 27 de dezembro de 2018)
Portanto há uma série de requisitos específicos que devem ser cumpridos para
uma regular importação por conta e ordem de terceiro, sob pena de, nos termos do §2o do art. 86,
a remessa ser tratada como compra e venda, aplicando-se aí os consectários legais cabíveis,
sobretudo tributários.
Feitas tais considerações, destaco as conclusões do Auto de Infração:
V - conclusão
Considerando o disposto na legislação e os elementos apurados em razão da ação fiscal,
o procedimento especial de fiscalização foi concluído com a constatação de
irregularidades no comércio exterior pela Proad, inclusive a interposição fraudulenta,
motivo pelo qual foram lavrados:
- Representação fiscal para fins de inaptidão da inscrição no CNPJ da empresa;
- Aplicação de pena de perdimento de mercadorias nos termos do art. 23 da Lei n°
1.455/76, redação dada pelo art. 59 da Lei no 10.637/2002.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.236 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002815/2006-39

VI - APLICAÇÃO DA PENA DE PERDIMENTO DAS MERCADORIAS
MERCADORIAS DESEMBARAÇADAS E CONSUMIDAS CONVERSÃO DA
PENA DE PERDIMENTO DAS MERCADORIAS EM MULTA
Foram relacionadas em anexo as importações desembaraçadas, e em que a Proad
figurou como importadora por sua própria conta e risco, fls. 34 a 37.
Porém, considerando as divergências verificadas na análise da documentação
arrecadada pela ação fiscal, foi apurado que as importações, embora registradas pela
Proad como "operações por conta própria", foram na verdade cursadas sob a
responsabilidade de terceiros. Assim, relaciona-se às fls. 01 os RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS pela obrigação tributária (reais adquirentes das mercadorias), conforme
expresso pelo art. 124 do Código Tributário Nacional (Lei n. a 5.172/66).
Para estas DI's, no valor aduaneiro de R$ 1.554.571,00, PROPONHO a aplicação da
pena de perdimento das mercadorias, nos termos do art. 23 do Decreto-Lei 41, n.o
1.455/76, com a redação dada pelo art. 59 da Lei na 10.637/2002 e dos dos arts. 73 e 81
da Lei na 10.833/2003.
A conduta descrita nos autos se assemelha a simulação nos termos do que esta
disposto no art. 23 do Decreto-lei n.° 1.455/76, vejamos:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
VI -(Vide Medida Provisória no 320, 2006)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3° As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos
no Decreto no70.235, de 6 de março de 1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de
2010)
§ 4o O disposto no § 3o não impede a apreensão da mercadoria nos casos previstos no
inciso I ou quando for proibida sua importação, consumo ou circulação no território
nacional. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
Assim verificamos que a legislação trata como "dano ao erário" a hipótese de
mera ocultação por simulação, que esta de acordo com a autuação dos contribuintes que trata de
ocultação do real comprador, mediante simulação.
A simulação é definida pelo Código Civil Brasileiro assim:
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.236 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002815/2006-39

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na
substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
§ 2o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio
jurídico simulado.
A situação descrita nos autos, sobre a informação não verdadeira que constou nas
declarações de importação é de que estas estavam sendo realizadas por conta própria, e não por
conta e ordem de terceiros.
Sobre as alegações defensivas das recorrentes, entendo por importante reafirmar
que o fato de não haver contestação ou mesmo explicação sobre a transação narrado nos autos
acerca da exclusividade de fornecimento e intermediação entre as empresas Tiny Love- Israel e
Brasbady, conforme já destacado acima, torna o fato incontroverso.
No que se refere as afirmações, da contribuinte PROAD, de possuir recursos
próprios para realizar as importações, não se passaram de alegações, visto que não foi juntado
por parte da recorrente provas de que seria possível adquirir os produtos sem os referidos
adiantamentos de modo a ratificar a alegada importação por conta própria, contra argumentando
o que fora bem detalhado nas descrições dos fatos do auto de infração (fls.03 em diante).
A própria recorrente reconhece a importância de se ter comprovada a capacidade
financeira, a disponibilidade de recursos, o que entendo como capacidade de capital de giro, para
a efetiva transferência dos recursos empregados nas operações de comércio exterior.
Basicamente todo o amparo legal resulta em dizer que a empresa precisa comprovar a
capacidade financeira, origem, disponibilidade e a efetiva transferência dos recursos
empregados nas operações de comércio exterior. E é somente quando não esta
capacidade não for comprovada é que pode ser evidenciada a interposição fraudulenta
de terceiros.
Para ser justo, buscou a recorrente justificar nas suas peças, por exemplo, a sua
capacidade financeira, especificamente para o ano calendário de 2004, vejamos:
Sobre a capacidade financeira da PROAD, foi informado e provado ao Fisco, através da
apresentação de seus livros contábeis que: "O património líquido da PROAD S.A. em
dezembro de 2.004, informação que faz parte dos elementos que expressam a
capacidade financeira de urna empresa, alcançava o valor de R$ 2.065.749,43, conforme
as Demonstrações de Resultados e Balanço Geral encerrada em 31/12/04. Evidencia a
capacidade financeira da PROAD S.A. sua participação em concorrências que envolvem
milhões de reais, das quais participou contando
Contudo ainda que o Patrimônio Líquido seja uma métrica importante, já que
permite aferir a evolução financeira de uma entidade, não me parece que seria a métrica
relevante para o que busca validar como disponibilidade de recurso, e assim suportar suas
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.236 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002815/2006-39

operações no comércio exterior. E ainda que seja vista como balizadora, estamos falando de um
resultado de R$ 2.065.749,43, contra as importações (consumo e nacionalização) registradas pela
empresa Proad no ano de 2004, por conta própria e por conta e ordem de terceiros, totalizando o
valor de US$ 6,521,044.00 ou R$ 19.276.421,00. Valor que como apontado na descrição dos
fatos se aproxima do verificado no livro fiscal apresentado pela Proad, em seus lançamentos à
conta "Adiantamento Clientes'.
Diante do que se extrai das descrições dos fatos, entendo que tais evidências
sobrepõe questões dogmáticas, baseadas em suposições, teorias desgarradas de provas, pois resta
evidente que não se trata de interposição fraudulenta presumida, mas sim uma hipótese real,
onde o fisco detectou o real beneficiário da importação, seja por vinculação de créditos, seja pelo
fato da mercadoria ter sido adquirida para atender a encomendante predeterminado, restando
mais do que indícios de que a PROAD S.A., revestia-se como mero prestador (intermediário) de
serviços, cedendo seu nome, deixando de registrar as operações como sendo “por conta e ordem
de terceiros”, assim descaracterizando os reais adquirentes das mercadorias importadas.
Por outro lado, a fiscalização logrou êxito em demonstrar por meio de
documentos que os adiantamentos ocorriam na mesma medida das importações vide fls. 17 a 40.
Julgo ser importante destacar que a não comprovação da origem dos recursos
empregados e a ausência de capacidade financeira do importador são elementos a serem
considerados na hipótese de ocultação do real importador na modalidade de simulação.
Aqui cabe citar Ângela Sartori e Luiz Roberto Domingo que firmaram
entendimento de que “não haverá infração sem ocultação. E não haverá infração sem prova de
fraude ou prova de simulação. ” 2
Nesse passo, entendo que as evidências bem detalhadas nas descrições dos fatos
do Auto de Infração estão presentes no conceito de simulação, atestando a
ocorrência da conduta tal qual tipificada em lei (§ 2o do Art. 23 Decreto-Lei no 1.455/76).
Sobre esse assunto esta turma já decidiu outrora, em PAF que figurava no polo
passivo o mesmo contribuinte, no acórdão n.o 3201-005.438, acórdão publicado em agosto/2019,
de relatoria da Ilustre Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Ano-calendário: 2004
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE MEDIANTE
SIMULAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. CARÁTER OBJETIVO.
O inciso V do art. 23 do Decreto-lei n.° 1.455/76 define como dano ao erário a
importação de mercadorias com a ocultação do real comprador mediante fraude ou
simulação.
Demonstrada a ocorrência de simulação, consistente no ato de declarar como
importação realizada por conta própria a operação realizada por conta e ordem de
terceiros, incide a regra sancionatória de caráter objetivo.

2 SARTORI, Ângela; DOMINGO, Luiz R. Dano ao Erário pela ocultação mediante fraude ¬ a interposição
fraudulenta de terceiros nas operações de comércio exterior. In Tributação Aduaneira à luz da jurisprudência do
CARF. São Paulo: MP Editora, 2013, p.60.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-008.236 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002815/2006-39

Destaco ainda do referido voto as razões e conclusões do julgado, vejamos:
Ademais, a não comprovação da origem dos recursos empregados e a ausência de
capacidade financeira do importador são elementos a serem considerados na
hipótese de ocultação do real importador na modalidade de interposição
fraudulenta, que, como exaustivamente demonstrado, não é a hipótese dos autos, que
trata da ocultação do real importador mediante simulação.
Por fim, quanto à alegação da Recorrente no sentido de que, para se concluir pela
ocorrência da simulação, a Fiscalização deveria ter realizado a sua intimação ainda
durante o procedimento de fiscalização, entendo que melhor sorte não lhe assiste. Não
existe disposição legal que imponha a intimação do contribuinte durante o procedimento
de apuração de informações e levantamento de documentos. No caso, o direito à ampla
defesa deve ser exercido no momento da Impugnação, quando a Recorrente tem acesso
integral aos elementos da autuação, podendo infirmar um a um, ou, ainda, aduzir
eventual ausência de elemento essencial, o que não se verifica na hipótese presente.
Desse modo entendo que o Auto de Infração em relação as recorrentes esta
revestido de legalidade, contendo requisitos indispensáveis para a sua validade, em obediência
ao bem jurídico tutelado pela norma do tipo infracional em questão, que é o controle aduaneiro,
com inúmeras funções de proteção à economia e à sociedade brasileira, sendo a tributação um
desses aspectos.
Logo, entendo que resta caracterizada a simulação nas operações de importação
realizadas, uma vez que não restam dúvidas de que estas não ocorreram por conta própria da
PROAD, mas, sim, por conta e ordem da Brasbay, real adquirente das mercadorias.
Recurso da contribuinte solidária - Brasbay Importação e Distribuição Ltda.
IDEM 12466.002823/2006-85
A responsável solidária, empresa Brasbay Importação e Distribuição Ltda. alega
em seu recurso questões relacionadas a sua ilegitimidade passiva, que já foi tratada no tópico
sobre as preliminares e aponta nulidades do auto de infração, seja pela capitulação ou erros de
fato e de direito. Também no tópico que tratei sobre as preliminares justifiquei as razões pelas
quais entendo não haver nulidade no auto de infração, posto que os requisitos legais estão
preenchidos.
Ainda o que se refere ao mérito do Recurso Voluntário da responsável solidária, a
recorrente destaca ter ocorrido “ilegalidade da respectiva multa punitiva imposta no referido
Auto de Infração, pelas ilegalidades na capitulação e ausência de causa legal”.
Sobre esse ponto destaco que ao negar provimento ao Recurso Voluntário do
contribuinte principal, no caso a empresa PROAD, a simulação apontada pela fiscalização esta
evidente em razão das provas trazidas aos autos.
De igual maneira, ao reconhecer a legitimidade passiva da Recorrente Brasbay,
evocando o artigo 124 do CTN, reconheço que ela se beneficiou da simulação das operações de
importação, na medida em que fez uma encomenda “por ordem de terceiros” que no caso era ela
a real importadora sem que as corretas informações fossem prestadas nas DI’s.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-008.236 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002815/2006-39

Diante de tais conclusões é imperioso reconhecer, por consequência, a legalidade
da penalidade imposta, visto a previsão legal dos artigos 94 e 95 do Decreto Lei n.o 37/1966, que
assim dispõe:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à
que decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de
seus tripulantes;
III - o comandante ou condutor de veículo nos casos do inciso anterior, quando o
veículo proceder do exterior sem estar consignada a pessoa natural ou jurídica
estabelecida no ponto de destino;
IV - a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que promover, de qualquer
mercadoria.
V - conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de
pessoa jurídica importadora.
VI - conjunta ou isoladamente, o encomendante predeterminado que adquire
mercadoria de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora.
Concluo que por estar previsto na legislação a possibilidade de responsabilização
do contribuinte com interesse comum na operação, cabe a aplicação das penalidades também ao
Recorrente Brasbay Importação e Distribuição Ltda.
Por todo o exposto, rejeito as preliminares e voto por NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-008.236 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002815/2006-39

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital